Tribunal: STF
Processo: HC 134872
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Ementa:
EMENTA 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação. Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86) e Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98). Alegação de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria incidido em ofensa à coisa julgada ao reclassificar, em recurso exclusivo da defesa, as condutas pelas quais os pacientes foram sentenciados em primeiro grau. Não ocorrência. Típica situação de emendatio libelli (CPP, art. 383) levada à cabo em segundo grau de jurisdição, a qual não transbordou a acusação capitaneada na denúncia. Possibilidade em recurso exclusivo da defesa quando não acarretar reformatio in pejus (CPP, art. 617). Precedentes. Tentativa de obstar a execução provisória da pena. Condenação transitada em julgado noticiada pelo juízo de origem. Prejudicialidade da matéria. Ordem denegada. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao endossar o acórdão daquele Tribunal Regional Federal, concluiu que não houve, em recurso exclusivo da defesa, reformatio in pejus decorrente da condenação dos pacientes pelos crimes dos arts. 16 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, uma vez que aquela Corte Regional teria tão somente adequado a imputação ao quadro fático dos autos, não transbordando a acusação delineada na denúncia, em típica situação de emendatio libelli (CPP, art. 383), levada à cabo em segundo grau de jurisdição. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento quanto à possibilidade de realização de emendatio libelli em segunda instância mediante recurso exclusivo da defesa, contanto que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal (v.g. HC nº 103.310/SP, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/5/15).



    3. O acórdão do Tribunal Regional Federal não agravou a situação dos pacientes, já que o quantum de pena aplicado em primeiro grau teria sido respeitado. Aliás, a reclassificação jurídica dos fatos a eles imputados para os crimes dos arts. 16 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 - que foram objeto da denúncia - e a redução que foi operada nas suas reprimendas, deram causa à extinção de punibilidade no tocante ao delito do art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista a consumação da prescrição, reconhecida em sede de embargos.



    4. Não havendo ilegalidade a ser sanada a respeito da condenação remanescente dos pacientes pelo art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, correta a posição do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar a prejudicialidade da alegação de atipicidade em relação ao crime de lavagem de capitais por inexistência de crime antecedente.



    5. A pretensão de obstar a execução provisória da pena está prejudicada, pois os pacientes encontram-se em cumprimento definitivo de pena (Petição/STF nº 15.295/18).



    6. Ordem denegada.